Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726213-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO ALBUQUERQUE COSTA APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, RMD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Oposição ajuizada por CÉLIO ALBUQUERQUE COSTA em face de CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA e OUTROS, objetivando a decretação de nulidade do negócio jurídico entabulado entre a primeira e segunda apeladas. Após a determinação de emenda à inicial, o Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília proferiu a sentença de ID 29809573 indeferindo a inicial. O réu apresentou contrarrazões à apelação no ID 29809584, aventando a prescrição e a ausência de comprovação do direito do autor. Além disso, afirma que o apelante vem propondo reiteradas ações com os mesmos pedidos e causas de pedir, o que caracteriza litigância de má fé, devendo ser condenado na multa do artigo 81 do CPC. Por fim, roga pela manutenção da sentença e junta documentos. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o réu para se manifestar acerca de eventual não apreciação da matéria trazida na resposta do recurso e dos documentos juntados, pois em caso de indeferimento da inicial, as contrarrazões devem se ater aos fundamentos da sentença de indeferimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2021 14:06:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador